Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705731-65.2022.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DOS REIS NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO, SEJA DO RÉU OU DE SEU DEFENSOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL DE EXAME DE ARMA DE FOGO. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO VERIFICADO. APTIDÃO PARCIAL DA ARMA DE FOGO PARA EFETUAR DISPAROS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contagem do prazo para interposição de recurso de apelação começará a fluir do dia útil subsequente à última intimação, seja do réu ou de seu defensor. Não há que se falar em intempestividade se a interposição do recurso, com razões inclusas, deu-se antes mesmo da intimação pessoal do sentenciado. 2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 quando o acervo probatório - consistente no depoimento policial, confissão do réu e laudo de exame de arma de fogo - atesta a posse irregular de arma de fogo pelo réu, bem como a aptidão parcial para efetuar disparos. 3. No que tange à tese de crime impossível, o laudo pericial reconheceu a eficiência parcial da arma de fogo para efetuar disparos, ao passo que, para o reconhecimento do referido instituto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve haver absoluta ineficácia, a teor do art. 17 do CP. 4. Para a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, não há exigência de dolo específico do réu, bastando o dolo genérico. 5. Incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso, haja vista que a ofensa ao bem jurídico é presumida pela lei, considerando a potencialidade lesiva à paz social e à segurança pública. 6. "Não há como invocar erro de proibição quando se trata de pessoa perfeitamente inserida na sociedade e com acesso aos meios de comunicação, não existindo justificativa para desconhecer o tipo penal, principalmente considerando a ampla campanha de divulgação pelo desarmamento da população, em jornais, televisão e demais meios de comunicação, com o fim de ilustrar que a posse e o porte de munições e armas de fogo constitui crime, sendo alvo de combate intenso" (Acórdão n.922872, 20141310040374APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mostra-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 17 do Código Penal, o Código de Processo Penal, e o artigo 5o, caput, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque deveria ter sido absolvido do delito de posse irregular de arma de uso permitido, por ausência de dolo e por entender se tratar de crime impossível. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados de diversos tribunais, inclusive da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, renova a tese defendida no especial apontando como violado o artigo 5o, caput, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 17 do CP. Isso porque a Corte Superior tem decidido que “a caracterização do delito impossível, a ensejar a absolvição, pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra nenhuma lesão ou ameaça de lesão” (AgRg no REsp n. 2.042.755/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao CPP, porquanto a falta de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Também não deve prosseguir no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, caput, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). O apelo extremo também não deve ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, caput, incisos LIV e LV, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao preceito supracitado, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015